Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. PARTICIPANTE. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme enunciado de súmula n.° 35 do STJ, deve incidir a correção monetária sobre os valores vertidos à administradora do consórcio, por ocasião de sua restituição, em caso de retirada ou exclusão de consorciado;

2. Não havendo provas de que foi ajustado entre as partes a atualização das parcelas pelo INCC, em caso de desistência do consórcio, deve ser utilizado o INPC para a correção monetária dos valores a serem restituídos, que é aplicado por este Tribunal de Justiça, por ser o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda;

3. Com o aviso de contemplação enviado por carta pela requerida, afasta-se eventual mora da administradora do consórcio, não podendo ser compelida ao pagamento de juros moratórios por inércia da parte autora em resgatar os valores vertidos ao consórcio.

4. Tratando-se de obrigação ilíquida decorrente de relação contratual, a mora conta-se desde a citação para responder à inicial, ao teor do art. 405 do CC.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ocorrida nos autos, dividindo, proporcionalmente à sucumbência aferida de cada uma das partes, ao teor do art. 85, § 2o do CPC.

6. A fixação da condenação em honorários advocatícios reveste-se de matéria de ordem pública, não havendo-se de se falar em reformatio in pejus ou julgamento ultra petita.

7. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11o.

8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do autor. Negado provimento ao recurso da requerida.